Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente de n.o 1005034-10.2021.8.11.0037, manejada pela MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A., deferiu em parte o pedido de urgência, para determinar que a requerida, ora agravante, proceda com a regularização da faixa de domínio da MT 130 junto a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão de base determinou a regularização da situação da sua rede de cabeamento, junto a faixa de domínio da MT 130, no prazo exíguo de 30 dias, o que, à toda evidencia, acarretará prejuízos de ordem econômica, com reflexos em toda a sua cadeia de clientes, fornecedores e empresas com a quais possui contratos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência da medida, uma vez que a decisão agravada determinou que a requerida proceda com a regularização da sua rede de cabeamento instalada junto à faixa de domínio da Rodovia MT 130, em prazo ínfimo.
Segundo consta da decisão recorrida, a ordem de regularização da rede de cabeamento tomou por base a necessidade de pagamento pelo uso da faixa de domínio da Rodovia MT 130, que interliga os municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste.
Ocorre que, consoante se infere das razões recursais, o exercício das atividades da agravante no ramo de telecomunicações se deu após a vigência da Lei no 13.116/2015, que passou a dispensar contraprestação pelo uso da faixa de domínio/direito de passagem em vias públicas.
Sobre o referido tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 6.482, entendeu pela constitucionalidade da dispensa das concessionárias de serviços de telefonia e TV a cabo de contraprestação pelo uso de locais públicos para instalação de infraestrutura e redes de telecomunicações.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado diante dos prejuízos que a Agravante poderá sofrer com a obrigação de remunerar a Agravada indevidamente pelo uso da faixa de domínio da Rodovia por onde passam os cabos de telefonia, com reflexos nos serviços prestados à massa de consumidores da região.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida, que compeliu a empresa Agravante à regularizar a faixa de domínio da MT 130 junto à empresa Agravada.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.